Tribunal: TJES
Processo: 5006615-53.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006615-53.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OSMAR CRUZ DA SILVA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, impetrada em favor de
Osmar Cruz da Silva
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Exmo. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Linhares
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial que o ora paciente se encontra custodiado desde 30 de junho de 2022, em razão de descumprimento de medidas protetivas de urgência, fixadas nos autos do Processo nº
0001951-71.2022.8.08.0030
– artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06 –, bem como pela suposta prática do crime de ameaça.

Assim, sustenta o impetrante a inexistência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, isto é, aqueles previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, de modo que, considerando suas condições pessoais favoráveis,
requer a revogação da prisão preventiva de Osmar Cruz da Silva
, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, a fim de que seja expedido o alvará de soltura em seu favor.

Liminar indeferida no id. 3003801.

Informações prestadas no id. 3201716.

Oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça, no id. 3228778, opinando que seja conhecido, e denegado o presente habeas corpus.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO INTEGRALMENTE O RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM ALMEJADA.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, impetrada em favor de
Osmar Cruz da Silva
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Exmo. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Linhares
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial que o ora paciente se encontra custodiado desde 30 de junho de 2022, em razão de descumprimento de medidas protetivas de urgência, fixadas nos autos da Ação Penal nº 0001951-71.2022.8.08.0030 – artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06 –, bem como pela suposta prática do crime de ameaça – artigo 147, do Código Penal -.

Assim, sustenta o impetrante a inexistência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, isto é, aqueles previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, de modo que, considerando suas condições pessoais favoráveis,
requer a revogação da prisão preventiva de Osmar Cruz da Silva
, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, a fim de que seja expedido o alvará de soltura em seu favor.

Pois bem. Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que, as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do ora impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de conceder a ordem. Explico.

Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática da conduta tipificada no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), ou seja, descumprimento de medida protetiva em contexto de violência doméstica, restando presente uma das hipóteses de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no
inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal
, bem como no art. 12-C, §2º, da Lei nº 11.3430/06.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Isso porque, em que pese os argumentos defensivos, conforme se extrai da decisão que se pretende a revogação, ao que tudo indica, as medidas protetivas anteriormente estabelecidas, não estão sendo suficientes para resguardar a ordem pública e, especialmente, para proteger a integridade física e mental da vítima, considerando as reiteradas condutas de descumprimento das medidas de distanciamento anteriormente impostas por parte do requerido.

Ainda, consta da documentação acostada aos autos, que a vítima teme por sua vida, tendo em vista que, mesmo com a decretação das medidas protetivas para sua proteção, o paciente continua indo até sua residência, e proferindo ameaças de “
não descansar
” até dar um fim na vida dela, especialmente considerando que, segundo a vítima, o paciente está sempre armado.

Ressalto que,
em uma das oportunidades, o paciente tentou invadir a casa de sua ex companheira, e, mesmo sendo impedido pelo filho da vítima, puxou o braço dela, proferiu ameaças de morte, dizendo que “acabaria com a raça da vítima” e que “não sossegaria” enquanto não desse um fim nela, estando, inclusive, armado na ocasião
.

Diante disso, percebe-se que o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
é patente, haja vista que as circunstâncias fáticas supramencionadas são suficientes para demonstrar a sua periculosidade, a probabilidade concreta de reiteração delitiva, e o risco à integridade física e psicológica da ofendida, não sendo devido esperar que o agressor cumpra as ameaças de agressão, para apenas depois se tomar alguma providência.

Oportuno ressaltar que, em situações similares, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no mesmo sentido, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO CAUTELAR. [...]. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte "
ofertada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do Decreto de prisão preventiva
" (AGRG no HC 730.123/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022). 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 736.495; Proc. 2022/0111346-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/06/2022; DJE 20/06/2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 4. In casu,
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o evidente risco à integridade física da vítima, uma vez que, o agravante teria descumprido, reiteradamente, a medida protetiva de urgência anteriormente imposta a ele consistente em proibição de aproximação da ofendida, vindo a agredi-la fisicamente, além de a ameaçar
. Ademais,
a vítima teria relatado que ele, reiteradamente, a perseguia, inclusive na casa da sua genitora
. [...]. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 681.443; Proc. 2021/0226982-3; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 14/06/2022; DJE 20/06/2022)

Esse também é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, confira-se:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO CONSTATADAS. INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. 1. Estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, quais sejam aqueles previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem. 2.
A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada no risco na manutenção da ordem pública na medida em que a medida cautelar prisional atua como mecanismo para proteção da integridade física e emocional da vítima que possui medida protetiva
. 3. Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores
o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 justifica a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal
. [...]. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES; HC 0029019-23.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 16/03/2022; DJES 28/03/2022)

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. Na forma do art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantida da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares fumus comissi delicti e periculum libertatis. 2.
Necessário a manutenção do encarceramento cautelar do paciente como forma de garantir a ordem pública e a segurança da vítima, diante de todo o histórico de ameaças e descumprimento de medida protetiva
. [...]. 4. Ordem denegada. (TJES; HC 0026042-58.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022)

Forçoso, ainda, transcrever trecho do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça, que diante das peculiaridades do caso em comento, também entendeu por opinar pela manutenção da prisão preventiva de Osmar Cruz da Silva. Senão, vejamos:

“[...] Observa-se, que a decisão que decretou a prisão do ora paciente, possui satisfatória motivação, estando em estrita observância ao princípio veiculado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, tendo o MM. Juiz de Direito verificado a presença dos requisitos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade da prisão, declinando os motivos da segregação cautelar e apontando os seus fundamentos legais
no descumprimento do acusado das medidas protetivas, simplesmente, porque o mesmo voltou a fazer ameaças de que “iria acabar com a raça da vítima e que enquanto não desse fim, não iria sossegar”.

[...] Oportuno salientar, ainda, que a gravidade concreta do crime perpetrado, revelada pelas circunstâncias em que fora cometido, autoriza a segregação cautelar do agente nos termos do artigo 20, da Lei 11.340/2006, como forma de garantir a ordem pública e a integridade física da vítima. [...].”

Dessa forma, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, no art. 12-C, §2º, da Lei nº 11.3430/06 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso III, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, quais sejam, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, e a necessidade de resguardar a ordem pública, e principalmente garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Por derradeiro, cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

À luz de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/06. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312, DO CPP. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida. No caso, a prisão preventiva impõe-se como forma de garantir a ordem pública e assegurar a integridade física e psicológica da vítima, considerando todo o histórico de ameaças proferidas pelo paciente, e os descumprimentos das medida protetivas anteriormente impostas.
2. O entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
3. Demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.
4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.